Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de liberação de valores penhorados via SISBAJUD. Agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a penhora de valores e o indeferimento de sua liberação consistiria em excesso da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4 Ausentes os elementos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo inexistem motivos para alterar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
5. Nos termos do art. 854 do CPC, cabe à parte executada demonstrar a impenhorabilidade dos valores constritos.
6. No caso dos autos, os agravantes não se desincumbiram de seu ônus, deixando de demonstrar o excesso de execução, a impenhorabilidade dos valores por se tratar de verba de natureza alimentar e, tampouco, que a constrição impediria a atividade empresarial.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 833, 854 e 995.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933976 de Relatoria da Desembargadora Fátima Rafael da 3a Turma Cível, Acórdão 1930764 de Relatoria do Desembargador Renato Scussel da 2a Turma Cível, Acórdão 1921362 de Relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques da 2a Turma Cível.